Tribunal: TJDFT
Processo: 0706900-75.2022.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Apelação cível. Consumidor. Reparação de danos. Fraude bancária. STJ 479. Falsa central de atendimento. Transferência de valores e contratação de empréstimo. Culpa concorrente da vítima e da instituição financeira. Ressarcimento a título de dano material: metade do prejuízo. Ausência de dano moral.
1. Apesar do Banco responder objetivamente pelo dano causado ao consumidor (CDC 14 e 17), a autora concorreu para o prejuízo, razão pela qual os danos devem ser divididos igualmente entre as partes.
2. Tratando-se de causas concorrentes, não há cogitar de compensação por dano moral.
3. Recursos desprovidos.